Tribunal: TJSP
Processo: 2007121-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. ITAQUAQUECETUBA. Câmara dos Vereadores que pleiteia a suspensão do Decreto Municipal no 7.714/2019, que aumentou a tarifa do transporte público municipal. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar. Irresignação da agravante, que procura impugnar também ato ordinatório que determinou o recolhimento de custas do oficial de justiça. 1. Indeferimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. ITAQUAQUECETUBA. Câmara dos Vereadores que pleiteia a suspensão do Decreto Municipal no 7.714/2019, que aumentou a tarifa do transporte público municipal. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar. Irresignação da agravante, que procura impugnar também ato ordinatório que determinou o recolhimento de custas do oficial de justiça. 1. Indeferimento da liminar. Manutenção. Ilegitimidade ativa. A Câmara Municipal não ostenta personalidade jurídica, cabendo-lhe, apenas, a defesa em juízo de seus direitos e prerrogativas institucionais. Súmula 525 do STJ. Ilegitimidade que afasta a probabilidade do direito. 2. Ato ordinatório realizado por serventuário. Hipótese não cabível de agravo, que se presta a impugnar decisão interlocutória de que trata o art. 1.015 do CPC. Ato passível de revisão pelo juiz, nos termos do art. 203, § 4o, do CPC. Recurso não conhecido nessa parte. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007121-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, é agravado MUNICIPIO DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e negaram provimento na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007121-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14191
2
Agravo de Instrumento no 2007121-50.2020.8.26.0000
Agravante: Câmara Municipal de Itaquaquecetuba
Agravado: Municipio de Itaquaquecetuba
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 14191
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA.
ITAQUAQUECETUBA. Câmara dos Vereadores que
pleiteia a suspensão do Decreto Municipal no 7.714/2019,
que aumentou a tarifa do transporte público municipal.
Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar.
Irresignação da agravante, que procura impugnar também
ato ordinatório que determinou o recolhimento de custas do
oficial de justiça. 1. Indeferimento da liminar. Manutenção.
Ilegitimidade ativa. A Câmara Municipal não ostenta
personalidade jurídica, cabendo-lhe, apenas, a defesa em
juízo de seus direitos e prerrogativas institucionais. Súmula
525 do STJ. Ilegitimidade que afasta a probabilidade do
direito. 2. Ato ordinatório realizado por serventuário.
Hipótese não cabível de agravo, que se presta a impugnar
decisão interlocutória de que trata o art. 1.015 do CPC. Ato
passível de revisão pelo juiz, nos termos do art. 203, § 4o,
do CPC. Recurso não conhecido nessa parte. Decisão
mantida. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte
conhecida, não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Câmara Municipal de Itaquaquecetuba contra a r. decisão de fls. 54/55
dos autos originais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência,
consistente na suspensão do Decreto Municipal no 7.714/2019 e do
aumento da passagem do transporte público municipal, e contra ato
ordinatório, que determinou o recolhimento de custas de condução do
oficial de justiça.
Em suas razões recursais (fls. 01/09), a autora, ora
agravante, alega, em síntese: (i) que a revogação do aumento da tarifa é
urgente, pois está em vigor desde 01/07/2019 e vem causando danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007121-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14191
3
irreversíveis; (ii) que Código de Defesa do Consumidor prevê a
possibilidade de antecipação da tutela; (iii) que deve ser suspenso o
Decreto Municipal no 7.714/2019 até o julgamento final do mérito; (iv)
que deve ser reformado o ato ordinatório que determinou o
recolhimento das custas do oficial de justiça.
Requer o agravante, ainda, a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, frente à probabilidade do direito e o perigo de
dano, e, ao final, a reforma da decisão, para se tornar definitiva a tutela
recursal pleiteada.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido
em seu efeito devolutivo.
Cuida-se, na origem, de ação coletiva ajuizada pela
Câmara Municipal de Itaquaquecetuba em face do Município de
Itaquaquecetuba, por meio do qual busca a anulação do Decreto
Municipal no 7.714/2019, que “autoriza o equilíbrio do valor da tarifa
do serviço de transporte coletivo de passageiros para todas as linhas
municipais e dá outras providências” (fls. 26/28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007121-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14191
4
Alega a autora, ora agravante ter legitimidade para o
ajuizamento da ação, uma vez que, embora não tenha personalidade
jurídica, tem personalidade judiciária, nos termos do art. 82, III, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC).
No mérito, alega que o Decreto Municipal no
7.714/2019 não observou as formalidades previstas na Lei Municipal no
3.114/2014, pois não houve a divulgação, pelos meios eletrônicos, de
planilhas que justificassem o aumento tarifário. Aduz, ainda, que tal
aumento encontra-se acima da inflação, tendo um impacto social para as
pessoas de baixa renda que se utilizam do transporte público municipal.
Ao indeferir a liminar, entendeu o juízo “a quo” que
“os elementos de convicção amealhados aos autos não permitem aferir
a ilegalidade do ato. Os fatos são controvertidos e somente podem ser
melhor analisados sob o contraditório” (fls. 54).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, porque a agravante não possui
capacidade processual para postular em juízo, nos termos da Súmula no
525 do Superior Tribunal de Justiça (DJe 24/04/2015): “A Câmara de
Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007121-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14191
5
judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus
direitos institucionais”.
Nesse sentido, confira-se ementa do REsp 1164017,
julgado em sistemática de recurso repetitivo (Tema 348):

PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO PAGA A VEREADORES. AÇÃO
ORDINÁRIA
INIBITÓRIA
DE
COBRANÇA
PROPOSTA
CONTRA
A
UNIÃO
E
O
INSS.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
CÂMARA
DE
VEREADORES. 1. A Câmara de Vereadores não possui
personalidade jurídica, mas apenas personalidade
judiciária, de modo que somente pode demandar em
juízo para defender os seus direitos institucionais,
entendidos esses como sendo os relacionados ao
funcionamento, autonomia e independência do órgão.
2. Para se aferir a legitimação ativa dos órgãos
legislativos, é necessário qualificar a pretensão em
análise para se concluir se está, ou não, relacionada a
interesses e prerrogativas institucionais.
3. No caso, a Câmara de Vereadores do Município de
Lagoa do Piauí/PI ajuizou ação ordinária inibitória
com pedido de tutela antecipada contra a Fazenda
Nacional e o INSS, objetivando afastar a incidência da
contribuição previdenciária sobre os vencimentos
pagos aos próprios vereadores.
4. Não se trata, portanto, de defesa de prerrogativa
institucional, mas de pretensão de cunho patrimonial.
5. Recurso especial provido. (REsp 1164017/PI,
Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, j. 24/03/2010).
A respeito de ação ajuizada pela Câmara dos
Vereadores de Manaus/AM, por meio da qual se buscava tutelar o
interesse dos consumidores manauaras frente à cobrança de taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007121-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14191
6
mínima para fornecimento de água, o STJ também reconheceu a
ilegitimidade ativa, conforme segue:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MEDIDA
CAUTELAR
PREPARATÓRIA.
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
COBRANÇA
DE
TAXA
MÍNIMA
MENSAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO
PRINCIPAL.
EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA.
NÃO-VINCULAÇÃO
AOS
LIMITES
PREVISTOS NO ARTIGO 20 DO CPC. REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se pode conhecer da apontada violação ao art.
535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a
pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos
pontos
efetivamente
omissos,
contraditórios
ou
obscuros ou sobre os quais tenha ocorrido erro
material. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
2. No que diz respeito à legitimidade, não há como
apreciar o mérito da controvérsia com base na tese de
que a Câmara Municipal de Manaus tem legitimidade
ativa para estar em juízo na defesa dos consumidores
da referida cidade, por haver previsão legal no art. 43,
incisos I e II, do seu Regimento Interno, uma vez que tal
fundamento não foi objeto de debate pela instância
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do especial
no ponto por ausência de prequestionamento. Incide ao
caso a Súmula n. 282 do STF.
3. Não há que se falar em ofensa ao art 43, incisos I e
II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Manaus nesta instância recursal, uma vez que é
incabível rediscussão de matéria de direito local, sendo
devida a aplicação, por analogia, do Enunciado n. 280
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Ademais, a Primeira Seção, no REsp 1.164.017/PI,
Rel. Ministro Castro Meira, DJe 06/04/2010, decidiu
que
"a
Câmara
de
Vereadores
não
possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007121-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14191
7
personalidade jurídica, mas apenas personalidade
judiciária, de modo que somente pode demandar em
juízo para defender os seus direitos institucionais,
entendidos esses como sendo os relacionados ao
funcionamento, autonomia e independência do órgão".
Dessa forma, está o julgado do Tribunal a quo no
mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior.
5. Quanto aos artigos 806 e 808 do CPC, verifica-se
que não houve contrariedade aos referidos dispositivos
pelo acórdão recorrido, uma vez que a jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que, em não se
ajuizando a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias
da efetivação da medida cautelar, ocorre a extinção do
feito sem julgamento do mérito. Precedentes.
6. Salvo as hipóteses excepcionais de valor excessivo ou
irrisório, não se conhece de recurso especial cujo
objetivo é rediscutir o montante da verba honorária
fixada pelas instâncias de origem, a teor do Enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.
7. Agravo regimental não provido.
Assim também já decidiu este E. Tribunal:
EXECUÇÃO
FISCAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Cobrança referente ao ressarcimento dos valores
recebidos da Câmara Municipal de Cotia, no exercício
de 2005, a título de pagamento de gastos com o
funcionamento e manutenção de gabinete, julgado
irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo
-
Alegação
de legitimidade ativa
da Câmara Municipal
Descabimento
A Câmara Municipal
não
ostenta
personalidade
jurídica, cabendo-lhe, apenas, a defesa em juízo de seus
direitos institucionais Apenas a Municipalidade detêm
a legitimidade para cobrar o débito em questão Decisão
mantida
Recurso
desprovido.
(AI
2010965-52.2013.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Wanderley José Federighi, j. 29/01/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007121-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14191
8
Dessa forma, diante da patente ilegitimidade ativa e da
limitada
capacidade
processual,
não
há como reconhecer a
probabilidade do direito em favor da Câmara Municipal de
Itaquaquecetuba.
No mais, é certo que o agravo de instrumento somente
é cabível para decisões interlocutórias de que trata o art. 1.015, caput,
do CPC, não sendo o instrumento adequado para impugnar o ato
ordinatório que determinou o recolhimento das custas do oficial de
justiça, razão pela qual não merece ser conhecido nessa parte.
Inclusive, estabelece o art. 203, §4o, do CPC que “os
atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória,
independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo
servidor e revistos pelo juiz quando necessário”. Caberia à agravante,
portanto, solicitar a revisão do ato ora impugnado diretamente ao MM.
Juiz da causa.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal
Município de Bebedouro
Ato ordinatório que
determinou o recolhimento das despesas de postagem
Interposição de recurso contra ato praticado de ofício
pelo serventuário - Decisão passível de revisão pelo juiz
mediante provocação da municipalidade, nos termos do
art. 203, § 4o do CPC Propositura de agravo de
instrumento

Impossibilidade

Recurso
não
conhecido.
(AI
2218477-92.2019.8.26.0000,
15a
Câmara de Direito Público, Rel. Raul De Felice, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007121-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14191
9
08/10/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso e, na parte conhecida, nego provimento.
MARCELO SEMER
Relator